Tribunal: TJMT
Processo: 1013379-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013379-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), ADEMIR BUENO DE LIMA - CPF: 286.491.419-00 (AGRAVANTE), JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 559.277.341-20 (AGRAVANTE), MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 41.151.338/0001-21 (AGRAVADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No Interdito, cabe ao autor comprovar sua posse e a iminência da turbação ou esbulho, requisitos presentes no caso para fins de concessão tutela para fins de resguardar a moléstia iminente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ADEMIR BUENO LIMA e JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1005496-50.2024.8.11.0040, na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que deferiu a liminar na forma pleiteada para o fim de determinar que os agravantes se abstenham de adentrar/invadir a área do imóvel objeto da matrícula nº. 76.309 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente o agravante defende que a decisão agravada é nula, pela ausência de fundamentação, especialmente quanto aos requisitos para concessão interdito proibitório.

Adiante, explica que Ademir Bueno de Lima é detentor da posse de uma área de 26ha., confinante com a área da agravada; Junior Cesar Leite da Silva é corretor de imóveis que mantém como o agravante Ademir um contrato de intermediação.

Explica o agravante que tanto o exercício da posse por longos 21 anos, sempre aconteceram na mais absoluta normalidade, até a decisão agravada; que a agravante limpou a área, construiu duas humildes casinhas, tudo as “claras”.

Assevera que o imóvel está sendo regularizado perante os órgãos competentes e caminha rumo a uma usucapião extrajudicial, inclusive já possuindo certidão de usucapião expedida pela INTERMAT.

Aponta ainda que
“diferentemente da alegação trazida na petição inicial da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - ID. 153817417- (doc. 01); os Agravantes não são invasores. O primeiro (ADEMIR BUENO), é detentor da posse longeva, mansa, pacífica, pública e de boa-fé, como dito alhures, e como documentalmente comprovado; e as 2 (duas) casas humildes, construídas com material reutilizado - pejorativamente tratadas pela Agravada como barracos - são apenas a comprovação inequívoca do exercício de sua posse, já que o imóvel está em fase de regularização perante os órgãos competentes, conforme farta documentação ora apresentada, sendo as atividades desenvolvidas no imóvel, próprias da sua preparação para disponibilizá-lo ao mercado imobiliário. O segundo (JÚNIOR CÉSAR), enquanto corretor de imóveis, que é (doc. 14), firmou com o primeiro Contrato de Intermediação (doc. 15), tendo natural interesse na preparação do imóvel para disponibilizá-lo ao mercado imobiliário.”.

Assevera adiante que há provas da sua posse, do exercício continuado de sua posse, por mais de 2 décadas, sobre uma área territorialmente 25% superior a área de sua confinante, a agravada.

Defende que a magistrada plantonista
“se deixou seduzir pelos equivocados argumentos da Agravada”,
e deferiu a liminar nos exatos termos requerido.

Liminarmente requer a concessão do feito suspensivo.

No mérito, requer a revogação da liminar e o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Júnior Cesar Leite da Silva, excluindo-o da lide.

Foi indeferido o pedido liminar e não conhecido o pedido de ilegitimidade passiva de Júlio Cesar Leite da Silva, tendo em vista que não é objeto da decisão agravada e não foi ainda objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.

Nas contrarrazões, o agravado invoca a tese de Supressão de Instância quanto à ilegitimidade passiva de Júlio Cesar e quanto à discussão envolvendo a posse de Ademir Bueno de Lima. Também invoca ofensa à dialeticidade recursal.

No mérito, explica que além de possuidora é proprietária; que o imóvel tem uma área de 194.135,46 m2 (cento e noventa e quatro mil e cento e trinta e cinco metros quadrados e quatro mil e seiscentos centímetros quadrados), conforme medidas, distâncias, azimutes, confrontações e coordenadas constantes na matrícula já juntada em anexo (doc. 01), o qual, para que não pairem dúvidas, está localizado a direita da margem da rodovia de quem se dirige de Sorriso/MT para a capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá.

Aduz que a descrição do imóvel constante do Instrumento Particulares de Compromisso de Permuta de Bens Imóveis, juntado pelo agravante é extremamente genérico, não havendo qualquer mapa ou memorial, com localização exata; além disso, embora celebrado em 2.003, só teve o reconhecimento firma em 19 de julho de 2.023. Ainda argumenta que “até o momento, visualiza-se dois instrumentos de Permuta, o primeiro supostamente datado em 2003, e o segundo em 2009, contudo, em ambos Instrumento se observa as mesmas datas de reconhecimento de assinaturas, qual seja, a data de 19 de julho de 2023, além de ambos os documentos contarem com as mesmas testemunhas, talvez se trata de coincidência, talvez não, trata-se apenas de um olhar mais atendo dos instrumentos então juntados.”.

Ademais, acrescenta que, conforme imagens e vídeos retirados do perfil do agravante na rede social a “suposta posse” só começou a ser firmada no final de fevereiro de 2.024.

Além disso, pontua a existência de imagem de queimada recente.

Ao final requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ADEMIR BUENO LIMA e JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1005496-50.2024.8.11.0040, na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que deferiu a liminar na forma pleiteada para o fim de determinar que os agravantes se abstenham de adentrar/invadir a área do imóvel objeto da matrícula nº. 76.309 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, não há falar em ofensa a dialeticidade, eis que há impugnação suficiente da decisão agravada.

No que tange àSupressão de Instância quanto a tese de ilegitimidade passiva de Júlio Cesar, ratifico a decisão de id. 214921167, para não conhecer do recurso no ponto, tendo em vista que a questão ainda não foi analisada pelo Juízo
a quo
.

Com relação à posse, a parte agravante defende que é detentor de posse de uma área de 26ha, confinante com a da parte agravada, desde fevereiro de 2.023, conforme Contratos de sucessivas transferências de posse; mais recentemente foram realizados serviços de limpeza parcial do imóvel, com utilização de pá-carregadeiras para abrir caminhos e limpar o espaço; que o imóvel está em fase de regularização; que possui poucos recursos financeiros e possui idade avançada.

Portanto, para contrapor a decisão que entendeu comprovada a posse da agravada, o agravante se defende demonstrando sua posse, o que não pode ser reconhecido como Supressão de Instância.

Pois bem.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de Interdito Proibitório com Pedido De Tutela de Urgência, proposta por MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em desfavor de ADEMIR BUENO DE LIMA e JUNIOR CEZAR LEITE DA SILVA.

Aduz que o requerente que exerce a posse e a propriedade do imóvel objeto da matrícula nº. 76.309 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sendo que sob a aludida matrícula há um loteamento urbano comercialmente identificado de Loteamento Residencial Madrid, empreendimento que atualmente se encontra com toda documentação depositada junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, aguardando finalização/consolidação do registro.

Todavia, em 25/04/2024, quando em vistoria no imóvel objeto do empreendimento, foi surpreendido com o início da edificação de dois “barracos”, ambos semiacabados, conforme imagem colacionadas aos autos, em uma das áreas verdes do empreendimento. Chegando ao local das edificações, deparou-se com duas pessoas, as quais correram e subiram rapidamente em uma moto, tomando paradeiro incerto e desconhecido. Registrou que no final do dia, os requeridos apareceram no local, apresentando-se como os "possuidores dos barracos”, tendo, após questionados, solicitado dinheiro para sair do imóvel, tendo o Requerido “Pé no Chão” informado que no final de semana irá colocar mais de cem famílias na área.

O requerente procedeu à demolição dos “barracos” e, em ato contínuo, registrou Boletim de Ocorrência do ocorrido. Assim, requer a concessão de tutela antecipada de Interdito Proibitório, para preservar a sua posse, e que os requeridos se abstenham de turbá-la e esbulhá-la, sob pena de multa diária.

(..)

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, é oportuno registrar que se aplica ao processo de interdito proibitório o disposto acerca das ações de reintegração e manutenção de posse, consoante expressa o artigo 568 do Código de Processo Civil, inclusive sobre a medida liminar.

Conforme dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil, in verbis: “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Os requisitos necessários para a concessão do interdito proibitório são: a posse sobre o bem, a ameaça contra essa posse e o justo receio de ser molestado e a data da turbação ou esbulho.

Analisando-se o preceito acima veiculado, conclui-se que tem direito à tutela do interdito proibitório o possuidor, seja direto ou indireto, que demonstre justo receio de ser molestado em sua posse. Com efeito, a parte autora é proprietária e está na posse do imóvel objeto da matrícula nº. 76.309 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, conforme demonstrado através da matrícula da área (id. 153817425 e 153817426).

O justo receio de turbação ou esbulho na posse, por sua vez, restou caracterizado, mormente pela vasta prova anexada junto à inicial em que demonstra o risco de invasão.

A parte autora consigna que o requerido “Pé no Chão”, que tem a prática de invasão de terras em nossa região, informou que no final de semana irá colocar mais de cem famílias na área.

Ademais, destacou ainda a autora que ele já responde a outros processos (1021958- 50.2022.8.11.0041, 0001752-82.2018.8.11.0102, 0001329-25.2018.8.11.0102), sendo juntadas várias notícias registrando a prisão do requerido por condutas análogas (id. 153817427, 153817428 e 153817429).

No caso vertente, conforme aludido acima, a parte autora demonstrou os requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam: a posse sobre o bem, a ameaça contra essa posse e o justo receio de ser molestado e a data da turbação ou esbulho. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

(...)

Negar uma liminar, no presente momento, seria descaracterizar o escopo preventivo para o qual o interdito proibitório foi criado e, de consequência, negar acesso à jurisdição daqueles que procuram proteção ao direito constitucional de propriedade (art. 5°, inciso XXII, da Constituição Federal).

Com efeito, as finalidades preventiva e acautelatória do interdito proibitório justificam o deferimento da liminar. Consigno, por oportuno, que a concessão da presente medida nenhum prejuízo trará em relação aos Requeridos, pois estes apenas se absterão da conduta de praticar eventual invasão.

De outro lado, a denegação da liminar à requerente, no atual momento, poderia significar a ausência de proteção ao direito de não ser molestado em sua posse (periculum in mora).

Por derradeiro, considerando-se que a liminar é exarada em sede de cognição sumária, nada impede que, após o devido processo legal e diante de cognição exauriente, o mérito da demanda seja julgado de forma diferente da aqui esposada.

Em suma, tendo em vista todos os argumentos acima expostos entendo que a liminar deve ser acolhida.

Deixo de designar audiência de justificatória, uma vez que a vasta documentação dá conta de que o Requerente é o possuidor do bem imóvel e, caso haja convencimento contrário durante a instrução probatória, a liminar poderá ser revista.

Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR na forma pleiteada para o fim de determinar que os Requeridos se abstenham de adentrar/invadir a área do imóvel objeto da matrícula nº. 76.309 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil.(...)”.

Sobre o Interdito Proibitório, Caio Mário da Silva Pereira nas "Instituições de Direito Civil", 7ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, v. IV, p. 55, preleciona:

“Interdito proibitório é a defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho. Consiste em armar o possuidor de mandado judicial, que a resguarde da moléstia iminente. Não é necessário que aguarde a turbação ou o esbulho. Pode antecipar-se ao cometimento da violência, e obter um julgado que o assegure contra a hipótese de vir a acontecer, sob pena de pagar o réu multa pecuniária, em favor do próprio autor ou de terceiro (...). Mas é preciso, ao revés, que o autor tenha fundado receio de que a violência virá, cumprindo-lhe, pois, provar os requisitos: posse, ameaça de moléstia, probabilidade de que venha a verificar-se.”.

No caso, as provas anexadas pela agravada comprovam que, além de proprietária detém a posse, na medida de guarda, vigilância e cuidado, inclusive com projeto de loteamento Residencial Madrid, devidamente aprovado pela SAMATEC (Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia) aos 17/01/2024 (id. 216248670), inclusive com vistoria
in loco.

A propósito da desnecessidade de ocupação física do bem,
mutatis mutandis
:

“Apelação – Possessória – Reintegração – Ocupação da área pela apelante e sua família em circunstâncias que caracteriza o esbulho – Determinação da data exata do esbulho – Desnecessidade para a concessão da tutela possessória pretendida – Circunstância relevante quando da concessão de liminar – Posse que pode ser exercida mesmo sem a ocupação física do bem – Esbulho caracterizado – Sentença de procedência confirmada – Recurso desprovido.” (TJ-SP 10022826920178260431 SP 1002282-69.2017.8.26.0431, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 13/08/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2018)

E ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Para a procedência do pedido de reintegração de posse, deve o autor comprovar a posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil -
Comprovada a posse por meio de atos de vigilância,
bem como o esbulho pelo Réu, impõe-se a proteção possessória.” (TJ-MG - AC: 10188140032460001 Nova Lima, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022) destaquei

Já a ameaça pôde ser demonstrada através de vídeos do dia da invasão, imagens fotográficas, inclusive “
print
” do “Facebook” no qual o agravante postou foto na qual mostra os barracos sendo levantados, em fevereiro de 2.024, pouco tempo depois da aprovação definitiva do loteamento.

Já o agravado, anexa na fase recursal, dois contratos de permutas, um assinado em 2.003 (entre terceiros), e posteriormente, o segundo, consigo, assinado em 2.009, contudo, tratam-se de documentos questionáveis, a primeira vista. Isso porque, em ambos, com diferença de poucos dias, só tiveram firma reconhecida em 2.023, ou seja, se contados do primeiro contrato, cerca de 20 anos depois. Também, o que chama atenção, é o fato de que as testemunhas, em ambos, serem as mesmas, apesar da diferença de sete anos entre a assinatura do 1º para o 2º. E, ainda, não há individualização necessária nos contratos para fins de amparar assegurar posse.

Se não bastasse, causa estranheza também o fato de que, apesar de defender posse por décadas, o agravante nunca intentou qualquer medida em desfavor da agravada; ao contrário, somente após o protocolo da Ação de Interdito, foi requerida a ata notarial para usucapião extraordinário, ou seja, em 30 de abril de 2.024.

Também o Recibo de Entrega da Declaração do ITR do Exercício de 2.019, na qual consta a inserção da Chácara do Sol, também foi apresentada recentemente 19/04/2.024.

Além disso, os demais, também são atos extremamente recentes, de novembro de 2.023 “pra cá”.

Portanto, ao que tudo indica, o que deverá ser apurado com maior clareza durante a instrução processual, se tratam de atos preparatórios, na tentativa de induzir posse anterior.

Ademais, observação importante foi destacada pelo juízo conduto do feito, que existem vários outros processos similares envolvendo o agravante Ademir Bueno, vulgo “pé no chão”, sendo registrada várias notícias, inclusive com prisões.

Nesse cenário, cabe ao juiz da causa a condução dos atos instrutórios e ao Tribunal, em sede Agravo por instrumento, a correção dos atos judiciais contrários à ordem processual e/ou à preservação do direito da parte, caso estes fiquem em risco ou forem violados. No caso, deve ser aplicado o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor realizado pelo magistrado que preside o feito, dada à sua proximidade com as partes e com o processo na origem. É o entendimento do qual compartilho. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – DOCUMENTO NÃO CONSIDERADO NOVO – POSSIBILIDADE DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA– POSSÍVEL APLICAÇÃO DO ARTIGO 77 DO CPC – IMÓVEL QUE NÃO DEVERIA ESTAR OCUPADO PELO ORA AGRAVANTE, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ IMEDIATO DA CAUSA – AGRAVO DESPROVIDO. Não deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, no que diz respeito ao indeferimento de produção de prova documental, quando não demonstração de que tal prova é nova, sobretudo quando também há menção de possibilidade de atos atentatórios à dignidade da justiça, com possível aplicação dos termos do artigo 77 do CPC, destacando-se que o requerente já não deveria estar ocupando o imóvel da lide.
Em razão da proximidade do juiz natural da causa, deve-se privilegiar o conteúdo de suas decisões, uma vez que ele é quem está em contato direito com a lide, partes e preside vários atos presenciais, como as audiências de conciliação e de instrução.”
(SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) destaquei

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024